Tribunal: CARF
Processo: 10880.977309/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977309/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.551 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
D`AVÓ SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/11/2002 a 30/11/2002
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO
OBRIGATÓRIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o Despacho
Decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pela contribuinte.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
de documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido no
cálculo dos tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977309/2009-
09-21
3a Câma
3a Câma
DA
DA
ONTRIBU
ONTRIBU
E SOCIA
SOCIA
de apuraçã
de apuraçã
LIMINA
LIMINA
NOCORR
NOCORR
OBRIG
OBRIG
N
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-34.949 – 12a
Turma da DRJ/SP1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório No de Rastreamento 845363109, emitido em 24/08/2009, por
intermédio do qual foi não homologada a compensação apresentada no PER/DCOMP no
03951.85522.151105.1.3.04-6005, em razão de o valor do pagamento informado como gênese do
crédito ter sido utilizado totalmente para alocação a débito da Recorrente.
Na referida Declaração de Compensação, objeto do PER/DCOMP no
03951.85522.151105.1.3.04-6005, o crédito decorre de pagamento indevido ou a maior do
tributo Cofins - Cumulativa (código de receita 2172), período de apuração 30/11/2002, no valor
de R$ 61.560,90, sendo pleiteado como crédito o valor de R$ 13.132,99.
Ainda, nessa declaração, o total do crédito original utilizado foi R$ 12.779,93,
para compensar os seguintes débitos:
· PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração
11/2004, no valor originário de R$ 8.808,63; e
· PIS Não-Cumulativo (código de receita 6912), período de apuração
12/2004, no valor originário de R$ 5.562,87.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Tratam os autos do PER/DCOMP no 03951.85522.151105.1.3.04-6005
transmitido pelo interessado em 15/11/2005, fls. 01/03, através do qual declarou
compensação no montante de R$14.371,50, relativa a pagamento indevido ou a maior
de contribuição do COFINS (Código de Receita 2172), recolhida em 13/12/2002, com
débito próprio de PIS (Código de Receita 6912), relativo ao período de apuração
12/2004.
A DCOMP foi analisada de forma eletrônica pelo sistema de processamento de
dados da Receita Federal do Brasil – RFB, que emitiu em 24/08/2009 o Despacho
Decisório (No de Rastreamento) 845363109 (fls. 04), assinado pelo titular da unidade
de jurisdição do contribuinte.
De acordo com o Despacho Decisório, a compensação não foi homologada,
uma vez que embora localizado o pagamento do DARF indicado no PER/DCOMP, o
crédito foi integralmente utilizado para quitação de débitos do Contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório em 31/08/2009, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade tempestiva, em 30/09/2009, fls. 08/18, acompanhada
de documentos às fls. 19/58, alegando que:
Em preliminar
Deve ser anulado o despacho decisório que não homologou a compensação
efetuada pelo contribuinte, devendo ser determinada a abertura de prazo com a
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

intimação do contribuinte para que apresente esclarecimentos, na forma do artigo 844
do RIR c/c art. 7o da Lei no 10.426/02 e justificativas necessárias quanto a eventual
omissão, incorreção na DCTF, DARF e PER/DCOMP para que se instrua de forma
correta o processo e que a autoridade fiscal analise novamente as declarações
apresentadas a fim de homologar a compensação apresentada. No mérito
No PER/DCOMP o crédito lançado foi de R$ 12.779,93, atualizado foi para R$
19.426,77, e não R$ 13.132,99 conforme despacho, pois o crédito não foi utilizado na
sua totalidade. Manteve ainda um saldo credor de R$353,06 do valor original a ser
compensado.l
O crédito do contribuinte originou-se no DARF no valor de R$ 61.560,90,
relativo ao período de apuração de 30/11/2002, do código de receita 2172 – COFINS
do mesmo período anexa, demonstrando as alocações devidamente efetuadas e a
procedência do crédito do contribuinte.
Após, através da DCOMP enviada em 15.11.2005 o crédito foi utilizado para
pagar o tributo PIS código (6912), do PA 11/04, vencimento 15/12/2004, no valor de
R$ 8.808,63, que atualizado deu R$11.954,18; PA 12/2004, venc. 14/01/2005, valor
de R$ 5.562,87, que atualizado deu R$ 7.472,59, totalizando R$ 19.426,77.
Na DCTF retificada o débito de COFINS passou a ser de R$ 622.088,34,
enquanto os pagamentos do contribuinte de R$ 635.221,33, ficando um crédito de R$
13.132,99.
Apesar do contribuinte ter apurado um saldo de R$13.132,99 de crédito apenas
utilizou na DCOMP o valor de R$12.779,93, ficando um saldo credor de R$353,06.
No vencimento dos débitos declarados em DCTF efetuou o pagamento através
de 7 (sete) DARFs , conforme planilha, sendo que o DARF no valor de R$ 61.560,90
foi utilizado para compensação na DCOMP.
Apontou corretamente na DCOMP o crédito de R$12.779,93, remanescente do
DARF de R$ 61.560,90, após efetuado o pagamento na DCTF retificada do valor de
R$48.427,91, sobrando um crédito de R$13.132,99 utilizado parcialmente e de forma
legítima na DCOMP e não encontrado pelo sistema de fiscalização da DERAT.
No entanto, no despacho decisório a DERAT na coluna valor original utilizado
não considerou a retificação da DCTF (R$48.427,91) valor devido e sim o valor
“cheio” do DARF.
Até mesmo de ofício, por ser uma atividade plenamente vinculada, a autoridade
fiscal poderia ter corrigido o lançamento a fim de ter-se um saldo de R$ 13.132,99 e
utilizado efetivamente de R$ 12.779,93, atualizado em R$ 19.426,77, que foi utilizado
para pagar o tributo PIS código (6912), do PA 11/04, vencimento 15/12/2004, no valor
de R$ 8.808,63, que atualizado resultou em R$ 11.954,18; PA 12/04, venc.
14/01/2005 , valor de R$ 5.562,87, que atualizado resultou em R$ 7.472,59,
totalizando R$19.426,77, restando ainda um saldo credor de R$353,06 na DCOMP a
ser utilizado.
Com base nas provas encartadas nos autos, revela-se através da planilha
apresentada que apurou valores a maior de COFINS a ser pago durante o 4o trimestre
de 2002 após retificação em DCTF e após alocações dos DARFs devidamente
efetuadas nos PA verificando que houve saldo remanescente no DARF utilizado na
DCOMP objeto desta manifestação de inconformidade.
Deste modo, não existe razão para que não seja homologada a compensação
efetuada, uma vez que houve, realmente, pagamento de COFINS superior ao devido.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

Em síntese os pontos de discordância apontados na Manifestação de
Inconformidade são:
a) nulidade do r. Despacho Decisório pela falta de intimação do contribuinte na
forma do artigo 844 do RIR c/c com artigo 7o da Lei no 10.426/02;
b) comprovação através de retificação da DCTF do quarto trimestre de 2002, do
crédito de COFINS e da alocação dos pagamentos do DARF nos respectivos PA e de
saldo de crédito remanescente do DARF no valor de R$61.560,90, utilizado na
DCOMP para compensar débito de PIS, devendo ser reconhecido o crédito e
homologada a compensação.
Documentos anexados
a) Contrato Social alteração do contribuinte (autenticado);
b) Procuração aos advogados com firma reconhecida do Sr. Manuel Paiva
de Avó;
c) Fotocópia da identidade Sr. Manuel Paiva de Avó (autenticado);
d) Documento de identidade do advogado subscritor da manifestação de
inconformidade (autenticado);
e) Cópia da DCOMP no 03951.85522.151105.1.3.04-6005 – número de
controle 39.35.l22.83.15;
f) Cópia do despacho decisório no de rastreamento 845363109;
g) Comprovante de rastreamento do correio, data de entrega dia 31/08/09;
Isto posto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento do
seu pleito, requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade
homologando a compensação.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 12a
Turma da DRJ/SP1, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, nos termos do
relatório e voto da relatora, conforme Acórdão no 16-34.949, datado de 29/11/2011, cuja ementa
transcrevo abaixo:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 13/12/2002
Ementa
DCOMP. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
INTIMAÇÃO
DO
SUJEITO
PASSIVO.
PRESCINDÍVEL. Quando não constatado pela Receita Federal do Brasil qualquer
irregularidade ou inconsistência entre a DCTF e o DARF a que esta foi vinculada,
inexiste motivação para intimação do sujeito passivo para comprovação do direito
creditório declarado no PER/DCOMP, antes da emissão do Despacho Decisório
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO. Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir
acompanhada de documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido
no cálculo dos tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.
Manifestação de inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações constantes de sua Manifestação de Inconformidade e traz os
seguintes pedidos:
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

DO PEDIDO
À vista do exposto, data máxima venha, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito, requer seja conhecida e decretada a
NULIDADE existente na presente demanda, consistente na falta de intimação do
Recorrente para apresentação dos documentos pertinentes à comprovação do seu
direito creditório, o que feriu os Princípios Constitucionais à Ampla Defesa e do
Contraditório.
Em seguida, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário
para reconhecer o direito creditório do Recorrente na forma da fundamentação e,
assim, HOMOLOGAR definitivamente a compensação em discussão.
Em 02/06/2020, após a distribuição dos autos a este Relator, a Recorrente
ingressou com duas petições, uma direcionada a este Relator e outra, ao presidente desta Turma,
de idêntico teor, para reforçar suas alegações quanto à nulidade tanto do Despacho Decisório
quanto da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Nulidade das decisões proferidas
No Recurso Voluntário, a Interessada alega que a Unidade de Origem deveria tê-
la intimado para que prestasse esclarecimentos sobre a retificação de sua DCTF ou corrigisse a
DCOMP dentro do prazo legal, evitando, com isso, a produção de demandas à DRJ e a este
CARF, conforme art. 844 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) ou, de forma análoga, o
art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002.
Ao não adotar o referido procedimento, alega a Recorrente que não lhe foi dada a
oportunidade para que prestasse os esclarecimentos sobre a retificação da DCTF ou
eventualmente para que corrigisse sua DCOMP.
Diz que o que ocorreu foi que a autoridade administrativa desconsiderou o crédito
informado na DCTF retificadora, considerando apenas a DCTF inicial, que após sua retificação
não teve mais valor.
Aduz que em nenhuma momento houve por parte da Administração Tributária a
determinação de intimação da contribuinte para esclarecimentos, de acordo como o que
determinam os arts. 844 do RIR/99 e 7o da Lei no 10.426, de 2002, que são indubitavelmente
aplicados ao caso.
Questiona: como sustenta a DRJ que não se aplicam os procedimentos dos arts.
844 do RIR/99 e 7o da Lei no 10.426, de 2002, contidas no Processo Administrativo Fiscal
(PAF), se mais à frente em sua fundamentação afirma que a esta demanda são aplicadas essas
mesmas normas?
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

Cita julgados deste Conselho, que entende aplicável ao caso, nulidade do
lançamento quando a autoridade fiscalizadora não concede prazo à contribuinte para esclarecer
as questões.
Menciona que a DCOMP trata-se de lançamento, ficando a mercê do órgão
fiscalizador em ter sua compensação homologada ou não, seguindo o mesmo procedimento e
princípios informadores do PAF, de acordo com o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, não
podendo ser ignorada a estrita observância à lei.
Por fim, esclarece que, ainda que se queira considerar a fundamentação da DRJ,
de que o ônus de provar os fatos constitutivos de direito (entrega/retificação da DCOMP) seja da
Recorrente, a este não foi aberto prazo para que apresentasse documentos comprovadores da
retificação da DCTF que alterou seu direito creditório inicial.
E mais, destaca que o ônus de se comprovar fato impeditivo do direito creditório
da Recorrente é de quem o alega, ou seja, da Fiscalização, e não da Recorrente.
Sustenta que as disposições do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, são cogentes e
não facultativos à Administração Pública, na media em que garante que a contribuinte será
intimada.
Analiso.
Inicialmente, esclareço que, quanto à alegação de retificação da DCTF e de que o
ônus se comprovar fato impeditivo do direito creditório da Recorrente é de quem o alega, ou
seja, da Fiscalização, por se referirem a questões de mérito, serão apreciadas mais à frente, em
tópico a ele correspondente.
Como já relatado acima, além das alegações postas no Recurso Voluntário, a
Recorrente apresentou duas petições, de idêntico teor, em que reforça seus argumentos quanto à
necessidade de prévia intimação ao Despacho Decisório que apreciou sua Declaração de
Compensação.
Esta questão já foi bastante corriqueira no âmbito deste Colegiado, sendo a
jurisprudência consolidada na tese de que a falta de intimação prévia ao Despacho Decisório que
aprecia DCOMP não caracteriza cerceamento do direito de defesa.
Cito os seguintes julgados nestes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa a falta de intimação ao contribuinte
para se manifestar no curso da ação fiscal, estando garantido seu direito de defesa com a
ciência do lançamento, por meio da impugnação
[...]
(Acórdão no 3301-005.967 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 27/03/2019,
Relator Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
**********************************************************************
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OBRIGATÓRIA.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho decisório que
atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base nas informações
prestadas pelo contribuinte.
[...]
(Acórdão no 3002-001.038 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária, Sessão
de 11/02/2020, Relatora Larissa Nunes Girard)
**********************************************************************
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE PRÉ-
PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria interna,
inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente investigação
fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de observância obrigatória
na fase do devido processo legal administrativo fiscal, que — no caso de declaração de
compensação — tem início com a apresentação de manifestação de inconformidade ao
despacho decisório denegatório do direito creditório.
(Acórdão 9101-004.214 – 1a Turma / CSRF, Sessão de 04/06/2019, Relator Demetrius
Nichele Macei, CSRF)
Portanto, não há qualquer razão para a decretação da nulidade do Despacho
Decisório que não homologou a compensação declarada pela Recorrente (sem sua prévia
intimação da Recorrente), visto que antes da Manifestação de Inconformidade não há que se falar
em contencioso administrativo e, logicamente, em cerceamento de direito de defesa.
No que diz respeito à alegação de aplicabilidade, no caso, dos arts. 844 do RIR/99
e 7o da Lei no 10.426, de 2002, são inaplicáveis à presente situação, pelas razões acima expostas,
bem como pelo pertinente entendimento da DRJ ao afirma que:
No caso, por tratar-se de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
o processamento comparou o pagamento indicado com a informação prestada na
DCTF, constatando que o recolhimento indicado foi integralmente utilizado para
quitação de débitos informados na DCTF, ou seja, para o tributo e período de apuração
informados no PER/DCOMP em causa, o conta corrente da Receita Federal do Brasil
não acusa crédito disponível para compensação, tratando-se, portanto, de situação que
dispensa a emissão de Termo de Intimação, não se aplicando pois a regra do art. 844
do RIR c/c art. 7o da Lei no 10.426/02.
Tal conclusão da DRJ em nada se contradiz ao expor que à Manifestação de
Inconformidade são aplicadas as regras processuais estabelecidas no Decreto no 70.235, de 1972,
visto aqui tratar-se de comando normativo expresso, art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
que se limitou a estender aos recursos contra não-homologação de compensação o rito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Ademais, vale ressaltar que, embora o presente caso não envolva lançamento de
ofício de crédito tributário (diversamente do alegado pela Recorrente,), e, sim, apreciação de
pleito creditório cumulado com compensação tributária, mesmo que a questão o envolvesse, está
pacificado neste Colegiado que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do
crédito tributário, conforme Súmula CARF no 46 (Vinculante), transcrita a seguir;
Súmula CARF no 46
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por fim,, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito processual ora
em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quanto às decisões em apreço (Despacho Decisório e Acórdão da DRJ), as
hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão expostas no inciso II retrocitado, as quais,
entretanto, não foram constatadas nestes autos, visto que referidas decisões foram proferidas por
autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, oportunizando à Recorrente
contestar as referidas decisões da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses previstas
para considerar nula as decisões em questão.
Assim, improcedente a preliminar suscitada.
III
MÉRITO
A Recorrente esclarece que seu crédito originou-se no DARF no valor de R$
61.560,90, período de apuração 30/11/2002, código de receita 2172 (Cofins), após a retificação
da DCTF do mesmo período, acostada aos autos, em que são demonstradas as alocações
devidamente efetuadas e a procedência do citado crédito. Portanto, afirma que essa retificadora
deve ser considerada pela Fiscalização.
Informa que, na DCTF retificada, o débito de Cofins passou a ser de R$
622.088,34, menor que os pagamentos efetuados, R$ 635.221,33, resultando no crédito ora
pleiteado, R$ 13.132,99.
Expõe no recurso como o referido crédito foi parcialmente (R$ 12.779,93)
utilizado em sua DCOMP e afirma ter havido equívoco por parte da Autoridade Administrativa
ao não homologá-la.
Assevera que o acórdão recorrido manteve o entendimento equivocado da Derat
ao não considerar a retificação de sua DCTF.
Entende que até mesmo de ofício, por ser uma atividade plenamente vinculada, a
autoridade fiscal poderia ter corrigido o lançamento, a fim de ter-se um saldo de R$ 13.132,99
(crédito pleiteado).
Argumenta que, com as provas carreadas aos autos e com a planilha apresentada
no Recurso Voluntário, que apurou valores a maior de Cofins, após a retificação da DCTF e
alocações dos DARFs, devidamente efetuadas nos períodos competentes, inexiste razão para que
não seja homologada a compensação efetuada, uma vez que houve, real e comprovadamente, o
pagamento de Cofins superior ao devido.
Alega que não pode prevalecer a fundamentação da autoridade julgadora de que a
DCTF retificadora não faz prova do direito creditório da Recorrente, em razão da carência de
documentos que suportam a retificação, porque em nenhum momento do procedimento fiscal a
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

Recorrente foi intimada a apresentar documentação embasadora da retificação da DCTF original,
o que determina a decretação da nulidade de todo o procedimento fiscal a partir do Despacho
Decisório, devendo a presente persecução fiscal ser baixada para diligência com a finalidade de
se levantar a documentação que a Fiscalização entende pertinente.
Além disso, afirma que, na oportunidade que teve, juntou os seguintes
documentos, capazes de justificar seus créditos, perfazendo-se em provas reais dos atos por si
praticados:
a) cópia da DCOMP n° 09744.71092.190196.1.3.04-2690 - Número de
Controle 14.28.94.29.05;
b) comprovante do DARF vinculadas as DCTF do 4o Trimestre de 2002;
c) comprovante da DCTF retificada do 4° Trimestre, páginas 61 e 62;
d) planilha de apuração do PIS e Cofins de 2002 da contribuinte;
e) planilha de apuração e cruzamento dos valores da DCOMP, dentre outros.
Afirma que, se tivesse sido intimada previamente, assim teria agido, não lhe sendo
conferido o contraditório, consistente na máxima de que ninguém pode ser condenado sem ser
ouvido.
Defende a retificação da DCTF efetuada, bem como sua presunção relativa, e que
a Administração Tributária deveria ter previamente procedido à sua intimação para apresentação
de documentos que confortassem a DCTF retificadora, cabendo à própria Administração
Tributária a produção de prova em contrario em caso de objeções, além de determinar a baixa do
processo para diligência.
Pondera ser inconcebível que se determine à contribuinte apresentar provas
contrárias ao relatado pela Fiscalização.
Alega que a sua escrituração faz prova a ser favor em relação aos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, cabendo à autoridade administrativa a prova
da inveracidade dos fatos assim registrados.
Reitera ter ocorrido a nulidade formal da decisão recorrida, por considerar que o
julgador deixou de apreciar as provas carreadas aos autos pela Recorrente e, ainda, não ter
produzido provas para sustentar suas alegações.
Analiso.
Inicialmente, informo que as alegações quanto à nulidade do Despacho Decisório
e da decisão recorrida, bem como em relação à ausência de intimação da Recorrente prévia ao
Despacho Decisório, encontram-se apreciadas no tópico precedente, razão pela qual não tecerei,
aqui, demais considerações a respeito.
Em síntese, a Recorrente afirma que seu crédito decorreu de pagamento indevido
ou a maior de Cofins (código 2172), período de apuração 11/2002, no valor de R$ 61.560,90,
sendo o pleito creditório de R$ 13.132,99, usando em suas compensações, e que apresentou
DCTF retificadora do correspondente período, em que reduziu o valor do débito da Cofins (para
R$ 622.088,34), para liberar o saldo de R$ 13.132,99 do referido pagamento.
Por sua vez, o Despacho Decisório No de Rastreamento 845363109, emitido em
24/08/2009, conclui pela inexistência de crédito disponível para as compensações, em razão de o
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

pagamento gênese do crédito pleiteado encontrar-se totalmente alocado a débito da própria
Recorrente, qual seja: Cofins (código 2172), período de apuração 11/2002.
Em outras palavras, o DARF em questão foi usado integralmente em débito (com
as mesmas características do recolhimento: tributo, período de apuração etc.) declarado em
DCTF pela própria Recorrente.
Diante de uma situação óbvia como essa, não há qualquer razão para a
Administração Tributária deferir valor algum de crédito à Recorrente, pois não se pode
reconhecer um crédito inexistente.
De sua banda, a Recorrente é bastante redundante em afirmar que promoveu a
retificação da DCTF ao qual o DARF se encontra totalmente alocado e diz ter carreado aos autos
provas quanto à procedência de seu crédito.
No entanto, compulsando-se inteiramente estes autos, não são encontrados, por
exemplo, os seguintes elementos aptos à demonstração da liquidez e certeza do crédito: i) os
recibos de entrega das referidas DCTFs (original e retificadora); ii) os esclarecimentos quanto às
operações que proporcionaram a redução da base de cálculo da Cofins do período em comento,
amparados por demonstrativos das duas bases de cálculo da Cofins (tanto da que serviu para a
DCTF original quanto para a suposta DCTF retificadora); iii) documentos contábeis em que as
pertinentes operações se encontram registradas; iv) documentos fiscais aptos a comprovar esses
registros; e v) demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Informações básicas não foram trazidas aos autos pela Recorrente, como as datas
de transmissão das DCTFs referidas pela Recorrente, para que este julgador pudesse estabelecer
a cronologia dos fatos: entrega da DCTF original, emissão do Despacho Decisório (24/08/2009)
e entrega das supostas declarações retificadoras.
Ora, após o Despacho Decisório, não há empecilho à retificação da DCTF
tendente a reduzir débitos nela declarados. No entanto, tal retificação somente produz efeito com
a comprovação dessa redução, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, visto
que somente DCTF retificadora (ressalte-se: não apresentada aos autos) 1, não é suficiente a
comprovar o direito pleiteado.
Nesses termos, é o que preceitua o art. 147, §1o, do CTN :
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Declaração de
Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita, não apenas com retificação
de declarações, mas primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal
intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma (destaque acrescido):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010

1 As telas acostadas às fls. 71-72 não permitem afirmar se elas são correspondentes a uma DCTF Original,
Retificadora ou a apenas um esboço de DCTF não transmitida pela Recorrente.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-008.551 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977309/2009-21

COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado
pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de Oliveira
Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro esclarece de
forma bastante didática o assunto, conforme trechos seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua liquidez e
certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar recai sobre quem alega
o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da comprovação
do direito creditório pleiteado à própria Fiscalização, buscando, com isso, inverter o ônus que lhe
incumbe.
Por essas razões, não se trata de hipótese de baixa dos autos em diligência,
porque, conforme julgado acima reproduzido, não cabe à autoridade julgadora diligenciar para
fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela
Recorrente, pois é desta o ônus de comprovação do direito pleiteado.
IV
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital